Tribunal: TJMT
Processo: 1000012-35.2021.8.11.0048
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000012-35.2021.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (RECORRIDO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 18/06/2021 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Negou provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: peço vista dos autos. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: aguardo pedido de vista. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Sessão 29/06/2021 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Negou provimento ao recurso. (sessão: 18.06.21). 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: acompanho a relatora. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: acompanho a relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - AUSÊNCIA DE REPASSE DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ATRASO NA RESTITUIÇÃO DO VALOR RETIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES PRESTADAS AO FISCO QUE ACARRETOU A RETENÇÃO EM MALHA FISCAL DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA AUTORA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Registro que a postulação diz respeito à condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento daquilo que a autora deixou de receber a título de restituição do imposto de renda, por falta de repasse ao fisco. A inclusão na “malha fina” por conta do valor não declarado é o que dá azo ao pedido de reparação por dano moral.

2.

Em tese, os inconvenientes de ser retido na “malha fina” e o risco que isso representa ao indivíduo (multa, processo administrativo, eventual inquérito por sonegação, etc.) são elevados e poderiam causar até mais transtornos que uma inscrição indevida em serviços de proteção ao crédito, como o SPC e Serasa, uma vez que a contribuinte terá, pelo menos, que realizar uma defesa administrativa.

3.

Na hipótese,
inclusão da autora na malha fiscal
foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021